Tribunal: TJDFT
Processo: 0728912-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Direito do consumidor e processual civil. Ação indenizatória. Transporte aéreo nacional. Incidência normativa do CDC. Voo doméstico. Fortuito externo. Evento superveniente, imprevisível e inevitável (Código Brasileiro de Aeronáutica – Lei n. 7.565/1986, arts. 19 e 256). Demonstração. Inexistência. Voo. Atraso. Posterior cancelamento. Realocação em voo agendado para o dia subsequente. Fortuito interno. Falha imputável à transportadora. Qualificação. Ilícito contratual. Itinerário De Viagem. Sucessivas Modificações. Horário de chegada ao destino contratado. Atraso de 15 (Quinze) horas. Sujeição de menor impúbere e pessoa com deficiência a pernoite no aeroporto. Local desguarnecido de condições adequadas. Dano moral. Qualificação. Fatos lesivos ocorrentes. Frustração, decepção, desconforto e exaustão. Dissabores e percalços passíveis de afetarem os direitos da personalidade do homem médio. Compensação. Quantum. Mensuração. Proporcionalidade e razoabilidade. Balanceamento adequado. Majoração ou minoração. Descabimento. Dano material. Demonstração. Ônus probatório da Autora. Fato Constitutivo do Direito Invocado (CPC art 373, inc. I). Prova. Ausência. Rejeição. Apelos desprovidos. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelações interpostas em face de sentença que, resolvendo ação de indenização por danos patrimoniais e extrapatrimoniais manejada por consumidores de serviços de transporte aéreo em face da companhia aérea com a qual mantiveram o vínculo contratual, fiada na imputação de falha na prestação decorrente de atraso e posterior cancelamento do voo originalmente contratado, a par de realocação dos passageiros em voo agendado para o dia subsequente, julgara parcialmente procedentes os pedidos iniciais, sob os fundamentos de que subsistira fato apto a afetar os direitos da personalidade dos contratantes e, lado outro, de que inexistira substrato fático hábil a reconhecer a pretensão ressarcitória referente à cobrança efetuada para o despacho de bagagem adicional.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem na aferição da qualificação da falha imputada à transportadora aérea, decorrente de atraso e posterior cancelamento do voo originalmente contratado, a par da realocação dos passageiros em voo agendado para o dia seguinte, resultando no retardamento de 15 (quinze) horas na chegada dos consumidores ao destino, acrescida da análise se a assistência material conferida se dera de maneira adequada, e, uma vez assimilado o ilícito, se a situação material descortinada fora de gravidade suficiente a ensejar a condenação da prestadora de serviços à compensação dos danos extrapatrimoniais pelos efeitos deletérios derivados do havido, e, em caso, positivo, se o quantum originariamente fixado sob a insígnia de compensação por danos morais se adequara aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além da verificação se há substrato fático hábil a comprovar a existência de dano material indenizável suportado pelos consumidores.
III. Razões de decidir.
3. Evidenciada a falha imputada à transportadora aérea na ultimação do objeto negocial por fato qualificado como fortuito interno inerente aos serviços que disponibiliza no mercado de consumo como implemento do seu objeto negocial, não tendo derivado a suspensão e subsequente cancelamento do voo originalmente contratado de evento passível de ser qualificado como fortuito externo que atentara diretamente sobre as condições previsíveis para execução do serviço, impõe-se o reconhecimento da falha na prestação e a consequente imposição da obrigação de compor os efeitos lesivos que irradiara por terem se aperfeiçoados os pressupostos inerentes à responsabilidade civil, notadamente por se estar em ambiente de relação de consumo (CDC, art. 14; CC, art. 186 e 927).
4. A apreensão de que, diante do atraso, subsequente cancelamento do voo que compunha o itinerário disponibilizado e efetivamente contratado, a empresa de transporte aéreo, ciente da falha na prestação de serviços em que incorrera, realocara os passageiros – dentre eles, criança de tenra idade e pessoa com deficiência – em voo agendado para o dia subsequente, ensejando atraso de cerca de 15 (quinze) horas do horário originalmente previsto e o pernoite dos consumidores em ambiente situado no aeroporto – o qual se mostrara impróprio ante a superlotação do espaço –, o havido, vulnerando os direitos das personalidades dos passageiros, conquanto não lhes tenha sido negada assistência material – acesso à sala VIP e voucher de alimentação –, deve ser ponderado na mensuração da compensação pecuniária atinente aos danos morais irradiados em razão do ocorrido, na expressão dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Os sentimentos de decepção, exaustão, desconforto e, sobretudo, frustração experimentados pelos consumidores frente à impossibilidade de obtenção dos serviços que contrataram de forma adequada, provocando-lhes angústia, desconfortos e transtornos que afetaram seu bem-estar e entusiasmo, fulminando o estado de satisfação e felicidade que vivenciavam ao empreender viagem de lazer, extrapolando os efeitos inerentes ao havido a álea do simples descumprimento das obrigações inerentes ao contrato de transporte e afetando os atributos das personalidades dos passageiros, enseja a caracterização do dano moral, legitimando compensação pecuniária atinada com as consequências derivadas do ocorrido.
6. A caracterização do dano como pressuposto da responsabilidade civil consubstancia verdadeiro truísmo, à medida que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, o havido caracteriza-se como ato ilícito por ter afetado a esfera jurídica do lesado, tornando seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa constatação que, subsistindo incontroversa ilicitude, verificando a germinação de nexo causal enlaçando o fato ao resultado apontado como danoso, é apto a irradiar efeito jurídico relevante ante o aperfeiçoamento do silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória (CC, arts. 186, 389 e 927).
7. O dano moral, afetando os direitos da personalidade dos ofendidos e atingindo-lhes no que lhes é mais caro, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito e a aferição de que é apto a impregnar reflexos em suas personalidades, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque destina-se a sancionar a autora do ilícito e a assegurar aos lesados compensações pecuniárias como forma de atenuarem as consequências que lhes advieram da ação lesiva que os atingira.
8. A mensuração da compensação pecuniária devida aos atingidos por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivos ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em ponderação com os princípios da proporcionalidade – atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento da ofensora – e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa às vítimas, devendo ser privilegiado, também, seu caráter pedagógico e profilático.
9. Não se descerrando o pleito indenizatório, referente ao dano material denunciado, guarnecido de substrato hábil a patentear que a empresa aérea se descurara de observar a prévia contratação de serviço de transporte de bagagem adicional, por via de despacho, denotando que a parte autora não se desincumbira do ônus probatório que lhe estava afeto de lastrear o fato constitutivo do direito que invocara, ressoa determinante a rejeição da pretensão que manejara, devendo ser ratificada a sentença que, amparada nos documentos probatórios carreados aos autos, deixara de condenar a parte ré ao pagamento da indenização pretendida.
IV. Dispositivo
10. Apelações conhecidas e desprovidas. Sentença mantida. Unânime.